Tribunal: TJBA
Processo: 8076090-55.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8076090-55.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADOS: M. B. N. e outros (2)

Advogado(s)
:
ROMULO AUGUSTO CARVALHO DE OLIVEIRA SOARES, RODRIGO AMORIM PEREIRA DO NASCIMENTO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO E ATRASO DE VOO. PASSAGEIRO MENOR DE IDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO
CONHECIDO,
EM PARTE,
E NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta
pela
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A., em face de sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória proposta por M. B. N., menor representado por seus genitores, condenando a companhia aérea ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de dano mora
l
, em razão de cancelamento e atraso de voo, com reacomodação superior a 25 horas do horário originalmente contratado.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se a
Acionada é
responsável por dano, decorrentes de atraso superior a 24 horas, causado por cancelamento de voo e reacomodação posterior;
e
estabelecer se o valor arbitrado deve ser reduzido ou mantido, considerando as circunstâncias do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos seus arts. 2º e 3º, prevalecendo sobre a legislação específica do transporte aéreo, no tocante à responsabilidade civil por falha na prestação do serviço.

4. A responsabilidade da
C
ompanhia
A
érea é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo suficiente a comprovação do dano e do nexo causal, independentemente de culpa.

5. O cancelamento do voo, seguido de reacomodação em voo com chegada mais de 25 horas após o horário originalmente contratado, configura falha na prestação do serviço, não elidida por eventual aviso prévio à agência de viagens ou fornecimento de assistência ao consumidor.

6. Em situações como a dos autos,
a
jurisprudência do STJ admite a configuração do dano moral
in re ipsa
, dispensando a comprovação de prejuízo concreto.

7. O fato de o passageiro ser menor de idade agrava os transtornos e reforça a configuração do dano extrapatrimonial, afastando a tese de mero aborrecimento.

8. O valor fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) mostra-se proporcional à extensão do dano e adequado aos princípios da razoabilidade e da função compensatória e pedagógica da indenização por dano moral.

9. Correção monetária pelo IPCA desde a decisão e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação se coadunam com a jurisprudência consolidada para casos de responsabilidade contratual.

10. Mantida a condenação, majoram-se os honorários sucumbenciais para 17%, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIV
O

11.
Recurso desprovido.

__________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, §6º; CDC, arts. 2º, 3º, 14 e 20; CPC, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.584.465-MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 27.09.2016; TJ-BA, ApCiv nº 8001319-37.2022.8.05.0079, Rel. Des.ª Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda, j. 17.07.2024; TJ-SP, AC nº 1029057-71.2022.8.26.0003, Rel. Des. Maia da Rocha, j. 04.09.2023; TJ-BA, ApCiv nº 8030885-37.2023.8.05.0001, Rel. Des.ª Lisbete Teixeira Almeida César Santos, j. 10.09.2024.

__________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação n°
8076090-55.2024.8.05.0001
,

na qual
figuram como Apelante a
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
, sendo Apelad
o
M. B. N.
, assistido por seus genitores
ARTHUR SALGADO NOGUEIRA e LUCIANA MARTINS BELLEI.

Acordam os Desembargadores integrantes
da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
PARCIALMENTE
E NEGAR PROVIMENTO ao recurso.